Tribunal: TJMT
Processo: 0001827-48.2013.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001827-48.2013.8.11.0086
Recorrentes: Adilson Tombini e Edegar Luiz Tombini
Recorrida: Sandra Wrobel
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90643471) interposto por Adilson Tombini e Edegar Luiz Tombini, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83470962):
“AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CARÊNCIA DA AÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINARES AFASTADAS - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – JUROS CONVENCIONADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil, o prazo para a prescrição da ação monitória é de 05 (cinco) anos, afastando a ocorrência da prescrição.
Não merece acolhimento a carência da ação suscitada, pois é de clareza solar a existência do interesse processual, mormente incontroverso o inadimplemento da obrigação firmada através de instrumento sem força executiva, justificando o ajuizamento da ação e o interesse processual.
Vislumbrada a demonstração da origem da dívida e que os devedores não se desincumbiram de comprovar a sua inexistência, a preliminar atinente a inépcia da inicial deve ser rechaçada.
Não se aplica a regra do art. 406, do C. Civil, uma vez que há previsão expressa quanto a incidência dos juros de 3% (três por cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001827-48.2013.8.11.0086, Relator: Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/04/2021, p. 20/04/2021).
Opostos embargos de declaração (id 84728461), estes foram rejeitados no acórdão de id 89034989.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Adilson Tombini e Edegar Luiz Tombini, e manteve a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação monitória proposta por Sandra Wrobel, julgou procedente a demanda, para constituir de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 157.403,22 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e três reais e vinte e dois centavos), a ser corrigido pelo INPC desde a data do vencimento da obrigação, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da primeira citação, condenando os réus ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega violação ao artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a parte Credora Recorrida distribuiu a demanda no Fórum de Nova Mutum-MT, na data de 28 de Maio de 2013, e após esse ato, não formulou nenhum pedido de realização de diligências a fim de evitar a prescrição do título, consequentemente a morosidade na citação dos Recorridos não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, visto que, vislumbrando que a prescrição do título estava próxima, deveria a parte Autora promover atos pleiteado o andamento do feito”.
Suscita afronta ao artigo 811 do CPC, pois “os Recorrentes deveriam ser citados para a entrega do produto soja, não havendo cabimento de aplicação de juros moratórios sem oportunizar a entrega da coisa incerta, eis que não há previsão no contrato, pois, não se pode compelir, em regra, nem o devedor, nem o credor, a pagar ou receber prestação diversa da constante no título”.
Recurso tempestivo (id 90722951) e preparado (id 90702963).
Contrarrazões no id 92627486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 240, §§ 1o e 2o, do CPC, amparada na assertiva de que, diversamente do que constou no aresto recorrido, “a parte Credora Recorrida distribuiu a demanda no Fórum de Nova Mutum-, a citação não ocorreu no prazo da Lei por entraves da Justiça, pois, competia a parte Autora movimentar o processo solicitando diligencias o feito, entretanto, ao contrário disto a parte Autora ora Recorrida, ficou inerte e não apresentou qualquer petição solicitando a citação urgente dos Recorridos”.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a inexistência de inércia por parte do exequente na tentativa de citação do devedor, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015). Por outro lado, o § 3o do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1590431/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que o conteúdo normativo do artigo 811 do CPC não foi abordado pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.